Tribunal: TJMT
Processo: 1009120-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009120-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO JARUCHE - CPF: 040.138.328-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGLISEY VOLCOV FABRIS - CPF: 622.486.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENELSON ALESSANDRO NONATO - CPF: 567.469.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE PICORELLI - CPF: 403.320.477-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CONSTANTINO CHOCAIR JUNIOR - CPF: 001.921.211-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS – RISCO DE DANO AO ERÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, presentes, no caso concreto, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente quanto à existência de perigo de dano ao erário.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Joel Silva de Magalhães
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública 0055109-05.2014.8.11.0041, Código 940898, suspendeu o procedimento administrativo de compensação tributária e/ou pagamento de precatórios requisitórios, originados das certidões de crédito “2”, “4”, “5” e “6” especificadas pelos anexos II, IV, V e VI (id1102385).

Em suas razões, alega que ocorreu “
violação de garantias constitucionais, haja vista os precatórios terem sido constituídos após regular processo judicial e já ocorrido a coisa julgada, mas, ainda assim, o Agravante foi impedido de ter acesso ao crédito através de ação em que não figura como parte
”. Ainda,
na fase em que se encontra o precatório requisitório, somente ação própria poderia desconstituir sua satisfação e não em ação civil pública situação que viola a segurança jurídica.

Defende, nesse aspecto, que a decisão entrou em rota de colisão com a Constituição Federal – artigo 100, por via transversa e ilegítima busca de discutir origem de crédito “
em manifesto estado de exceção
”.

Atribui ausência de fundamentação na decisão combatida, uma vez que a determinação da suspensão dos pagamentos se deu de forma genérica – negativa comum, não sinalizando a irregularidade que originou a demanda.

Argumenta ser terceiro de boa-fé adquirente de crédito devidamente instrumentalizado em certidão pública, sendo o título “dotado de liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas pelo Poder Judiciário e pelo próprio ente estatal devedor”.

Verbera que não deve ser prejudicado, sendo que arcou com valores correspondentes a sua cessão e entende que o Estado deva ser responsabilizado quanto à circunstância fática resultante na exequibilidade do crédito.

Postula a antecipação de tutela para decretar a revogação parcial da medida liminar e afastar os efeitos da decisão que interrompeu os pagamentos dos precatórios requisitórios advindos das certidões de crédito “2”, “4”, “5” e “6”, especificadas pelos anexos II, IV, V e VI.

O i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (id 2102795).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do agravo (id. 3003980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 3201890, de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

A análise cognitiva, em sede de interlocutória e respectivo recurso, se dá de forma sumária, não-exauriente, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Importante delinear que se está diante de um pedido de tutela de urgência, disciplinado entre os artigos 300 e 310 do Código de Processo Civil.

Contextualizando.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, que indeferiu o pedido de retratação por ele formulado, com a finalidade de revogação parcial da medida liminar deferida no bojo dos

autos em que figura como assistente simples.

A Ação Civil Pública foi proposta pelo
parquet
, em face de Anglisey Battini Volcov e outros, sob o argumento de que os réus são realizadores de um esquema criminoso de emissão e venda de cartas de crédito sem o efetivo conhecimento dos servidores públicos. Pleiteia a condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela Lei de Improbidade Administrativa, bem como ressarcimento ao erário no valor de R$ 398.981.029,89 (trezentos e noventa e oito milhões novecentos e oitenta e um mil vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) e, por fim, a nulidade das certidões de crédito “2”, “4”, “5” e “6”, discriminadas nos anexos II, IV, V e VI, além da nulidade das compensações tributárias que lhes envolveram.

A parte da decisão combatida por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

(...) e) no tocante aos pedidos de revogação parcial da medida liminar deferida que suspendeu os procedimentos administrativos de compensação tributários ou pagamentos de precatórios requisitórios advindos das certidões de créditos “2”, “4”, “5” e “6”, especificadas pelos anexos II, IV, V e VI, percebe-se que o pedido de retratação postulado não apresenta argumentos ou documentos novos que possam viabilizar o pretendido juízo de retratação. Assim, não havendo motivo legal ou fático que justifique a alteração da decisão agravada, indefiro o pedido de reconsideração em tela, mantendo incólume a referida decisão (...);

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi indeferido pelo i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, sob os seguintes argumentos, os quais integro ao mérito:

“Analisando os documentos juntados nos autos, entendo que as exigências legais indispensáveis ao acolhimento do pleito não foram demonstradas, porque, a princípio, a decisão atacada não desconsiderou a autonomia das cartas de crédito, na medida que a determinação de suspensão dos procedimentos de compensação e de pagamento de precatórios requisitórios teve caráter acautelatório, pois, aparentemente, os títulos foram emitidos de forma fraudulenta.

Ademais, ainda que tenha havido boa-fé dos terceiros adquirentes das citadas cartas de crédito, penso que, por si só, não justifica o prosseguimento dos procedimentos administrativos de recebimento dos créditos ou de compensação tributários, especialmente, porque há a possibilidade do grande prejuízo ao Estado, caso se constate que tais títulos foram objeto de fraude.

Além disso, o Agravante não demonstrou qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado, que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do Recurso, mesmo porque a decisão agravada apenas determinou a suspensão dos referidos procedimentos.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci do preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento do pleito de antecipação da tutela recursal”.

Pois bem.

Após análise do caso vertente, entendo não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, vez que não há elementos suficientemente aptos a sustentar a alteração do ato judicial combatido.

No caso, o juízo
a quo
destaca que o
objeto
da ação são certidões de crédito que, não obstante autorizadas mediante manifestação jurídica favorável, seriam inválidas porque emitidas com ofensa às regras que disciplinam os atos administrativos, com propósito de locupletar ilicitamente e colaborar para que terceiros se enriquecessem de modo indevido, conduzindo à lesão ao patrimônio público no importe de R$ 398.981.029,89 (trezentos e noventa e oito milhões novecentos e oitenta e um mil vinte e nove reais e oitenta e nove centavos).

Com as provas arroladas no processo originário, verificou-se a probabilidade do direito, percebida pela aparente criação ou supervalorização dos créditos indevidos para a expedição das mencionadas cartas de crédito.

No deferimento do pedido de suspensão, o juízo bem decidiu que aparenta ser verossímil, provável, a existência de indícios veementes de que se tratou de uma ação deliberada para locupletamento à custa do erário.

Ainda que o agravante seja terceiro de boa-fé, segundo sua assertiva, a primazia do interesse público deve ponderar, tendo em vista que o recebimento dos referidos créditos e compensações tributárias pode gerar dano irreversível para o ente estadual, e a questão demanda maior verticalidade cognitiva para descortinar os fatos.

Soma-se a isto, o fato de que a suspensão do pagamento foi determinada por decisão precária, até mesmo para que não esvazie uma porção do resultado útil do processo.

No decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo milionário ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda, permitem a manutenção da decisão recorrida.

Aliás, das argumentações até então traçadas, o risco presente, no caso concreto, diz respeito ao prejuízo ao erário, caso se mantenha o pagamento dos valores respaldados em certidões de crédito inválidas. Com isso,
a priori
, o dano do provimento do recurso pode ensejar o
periculum in mora
inverso.

Coaduna-se, portanto, ao argumento constante no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que “
se tais valores deixaram os cofres públicos, dificilmente retornará ao final do processo, quando confirmadas as fraudes que ensejaram a propositura da ação, o que evidencia o perigo de dano inverso, e demonstra a necessidade de manutenção da medida. Assim, o argumento do agravante de que teria adquirido o crédito de boa-fé também não tem o condão de sustar a medida de cautela, sopesando os direitos em questão
”.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÕES DE PARENTES DE GESTORES MUNICIPAIS – PAGAMENTO POR HORAS NÃO TRABALHADAS – RELATÓRIO DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Havendo a demonstração da existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, deve ser mantida a decisão que concedeu a medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

(N.U 1020506-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Forte nessas razões, presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido de suspensão d
os procedimentos administrativos de compensação tributários ou pagamentos de precatórios requisitórios advindos das certidões de créditos “2”, “4”, “5” e “6”, especificadas pelos anexos II, IV, V e VI dos autos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022